Tribunal: TJMT
Processo: 1012969-83.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Recurso Inominado: 1012969-83.2019.8.11.0001
Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
Recorrente: ELIONAY FARIA LARA DA SILVA
Recorrida: CLARO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de julgamento: 02/07/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE CONTRATOS FRAUDULENTOS VINCULADOS AO PLANO DE TELEFONIA MÓVEL DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL COM RELAÇÃO AOS CONTRATOS IMPUGNADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PLANO CONTRATADO. FATO INCONTROVERSO. DIVERSAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente ELIONAY FARIA LARA DA SILVA sustenta a existência de cobranças indevidas oriundas de linhas telefônicas fraudulentas vinculadas ao seu contrato de telefonia móvel, o que inviabilizou a alteração do seu plano a fim de beneficiar a sua filha menor, motivo pelo qual requer a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Restou incontroverso nos autos a existência de contratos fraudulentos vinculados à linha telefônica móvel da consumidora, consoante se infere do procedimento administrativo realizado junto a ANATEL, onde a empresa Recorrida reconhece a existência de fraude e se propõe a efetuar o cancelamento da cobrança indevida no importe de R$ 606,91 (seiscentos e seis reais e noventa e um centavos) (ID 417130350).
3. No entanto, a despeito do reconhecimento da falha na prestação de serviço por parte da empresa de telefonia, a Recorrente fora impedida de efetuar a alteração do seu contrato para incluir uma linha acessória para beneficiar a sua filha, não havendo qualquer impugnação da empresa Recorrida acerca do referido fato.
4. Sem embargo ao entendimento do Juízo a quo, entendo que a Recorrente logrou êxito em comprovar as tentativas de resolução da celeuma na seara administrativa, por meio dos diversos números de protocolo de atendimento administrativo, reclamação junto a ANATEL, bem como ao se dirigir ao estabelecimento comercial da Recorrida e buscar informações sobre o imbróglio, oportunidade em que foram disponibilizados os contratos fraudulentos que culminaram na negativa de alteração do contrato e cobranças indevidas, as quais posteriormente foram suspensas.
5. Não restando comprovado que os fatos aconteceram de forma diversa do noticiado na exordial, o acolhimento do pleito indenizatório é medida que de rigor se impõe.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012969-83.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIONAY FARIA LARA DA SILVA - CPF: 008.863.901-09 (RECORRENTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020